Tribunal: TJPA
Processo: 0002362-44.2014.8.14.0090
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002362-44.2014.8.14.0090
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: LUZIA FURTADO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
1ºF DA LEI N.º 9.494/97
. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. Como cediço, para
que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2. O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado (
Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ) e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes).

3.
Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da pensão por morte é medida que se impõe.

4. Pedido de fixação dos consectários legais com fundamento no
artigo 1ºF da Lei n.º 9.494/97.
Adequação de juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ.

5.
Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas.
A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida,

para
adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como,
determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0002362-44.2014.8.14.0090 – PJE)
interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra LUZIA FURTADO GOMES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos da Ação para a concessão de Pensão por Morte ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil /2015 para determinar que o réu institua o benefício de pensão por morte em favor de LUZIA FURTADO GOMES, no valor de um salário mínimo vigente, desde a data do óbito do segurado, ou seja, 3 de maio de 2014
. Para fins de atualização monetária e juros moratórios, há de ser observado, conforme acima fundamentado, o decidido na ADI 4357 e 4425. A correção monetária deve ser aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF 1ª Região), com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos nos termos da fundamentação. Explicito que a correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.
Custas pelo réu
.
Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, ex vi da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça
. Decisão não sujeita a duplo grau de jurisdição, conforme previsão do artigo 496, § 3º, inciso I, do NCPC. A ordem deverá ser dirigida ao Chefe da Agência do INSS em Santarém/PA, que poderá responder, pessoalmente, em caso de descumprimento, às sanções previstas na legislação vigente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Prainha/PA, 20 de setembro de 2018. (grifo nosso).

Em razões recursais, o INSS aduzindo que para a concessão da pensão por morte, a apelada (mãe do de cujus) deveria ter comprovado a sua dependência econômica, o que afirma não ter ocorrido no caso em questão. Primeiro porque, a Apelada seria aposentada desde 20/09/2017. Segundo porque, teria afirmado em seu depoimento, que trabalhava como Agricultora. Terceiro porque não dividiam a mesma residência, uma vez que o de cujus residiria em Laranjal do Jari enquanto a sua genitora em Prainha.

De forma subsidiária, requer a alteração dos consectários legais para que sejam fixados nos termos do artigo 1ºF da Lei n.º 9.494/97 e, a exclusão da condenação em custas ante a alegada isenção do INSS. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE

A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos necessários para à concessão da pensão por morte em decorrência do óbito de seu filho.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o de cujus -
JERRY ADRIANY GOMES CATUNDA, filho da Apelada, segurado do RGPS- INSS, era Professor na Secretaria Municipal de Laranjal do Jari desde março de 1998, vindo a óbito em
03.05.2014, conforme Certidão de Óbito.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V
- os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003). (grifo nosso).

Conforme se infere do supracitado artigo, para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

O cotejo probatório anexado aos autos demonstra a dependência econômica da Apelada em relação ao de cujus, seu filho, quais sejam: Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ) e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes, conforme bem observado na sentença recorrida:

(...)
A relação de parentesco entre a requerente LUZIA FURTADO GOMES (ascendente) e o segurado JERRY ADRIANY GOMES CATUNDA resta comprovada diante da apresentação dos documentos juntados à folha 28/30.
Há documentos expedidos pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Laranjal do Jari, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Laranjal do Jari e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari, afirmando que o segurado declarava a sua genitora, Sra. LUZIA FURTADO GOMES, como sua dependente (fls. 36/38).
LUZIA FURTADO GOMES declarou em audiência JERRY ADRIANY era seu único filho, era professor concursado no Município de Laranjal do Jari/AP, sendo assassinado no dia 3 de maio de 2014. Afirmou que recebia ajuda financeira de seu filho (dinheiro e cesta básica). Costumava visitar o filho frequentemente aos finais de semana. Sempre JERRY ADRIANY ajudou financeiramente a depoente. Seu filho não deixou esposa ou filhos.
MARIANO PADILHA DE LIMA JÚNIOR declarou que também era professor e morava em Laranjal do Jari/AP. Conhecia LUZIA FURTADO pois ela sempre ia até lá visitar o filho JERRY ADRIANY. Confirmou que JERRY ADRIANY sempre ajudou financeiramente a requerente. Acrescentou que em Laranjal do Jari quase todos que lá trabalham são de outras localidades e ajudam os parentes que continuaram morando nas localidades de origem. Inclusive tinha uma senhora que JERRY sempre procurava para enviar dinheiro e outros bens de Laranjal do Jari para a cidade de Prainha, a fim de que entregasse para a Sra LUZIA FURTADO. MARIA LUZIA PIRES MORAES disse que conhecia de vista JERRY ADRIANY e este com frequência procurava pela depoente para que trouxesse cesta básica e um dinheirinho para LUZIA FURTADO. A declarante vinha de Laranjal do Jari para Prainha com frequência. Sabia que LUZIA FURTADO ia com frequência visitar JERRY ADRIANY. Sabe que JERRY ADRIANY era muito sozinho, por essa razão LUZIA sempre ia visitá-lo. Não soube informar que LUZIA FURTADO tinha outra fonte de renda. Pois bem, compulsando os autos, verifico que assiste razão à autora
. Após detida análise de todas as provas colhidas durante a instrução, restou suficientemente provada a condição de dependente da requerente LUZIA FURTADO GOMES em relação ao segurado JERRY ADRIANY GOMES CATUNDA, bem como a ausência de outros dependentes que excluíssem a requerente da percepção do benefício pleiteado. (grifo nosso).

Portanto, ao contrário do que defende o INSS, os documentos que instruem o processo comprovam a relação de dependência econômica entre a apelada e seu filho falecido, enquadrando-se perfeitamente na condição de dependente do ex-segurado.

Destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. MÃE CASADA. ART. 7º, II, DA LEI 3.765/1960. REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA NOS AUTOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recorrente na condição de mãe de soldado da Aeronáutica falecido, casada com o pai do de cujus, que era solteiro e não tinha filhos, nem companheira, busca percepção de pensão por morte com base no art. 7º da Lei 3.765/1960 com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001. 2.
Para fazer jus à pensão militar em comento, além do respeito à ordem de prioridade, estabelecida em lei, os pais deverão comprovar a real dependência econômica. 3. A pretensão recursal não esbarra na condição de casada da recorrente. Do estado civil de casada, por si só, não se pode afastar a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. 4. Mesmo no caso dos autos, em que o marido da recorrente é segurado do INSS, recebendo benefício correspondente a um salário-mínimo, deve ser reconhecido o direito à pensão militar por morte, em observância à cultura brasileira de ajuda aos pais idosos, à garantia do mínimo existencial e do princípio da dignidade da pessoa humana.
5.
Os instrumentos de hermenêutica devem estar atentos à premissa de que "a previdência social é componente dos mais relevantes do direito social, que impõe ao magistrado verdadeira revolução de pensamento, pois este deixará de ser mero aplicador do Direito, e terá de voltar sua atenção para os escopos jurídicos, sociais e políticos, a fim de que haja perfeita integração entre a pretensão deduzida em juízo e o direito material.
" (Doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim em que o autor reforça que o Estado deve estar à frente de uma perfeita materialização do abrigo social, mantendo-se, assim, a dignidade da pessoa humana). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1302237 RJ 2011/0313872-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013).

Em situações análogas este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida
. 2. Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 1567862, 1567862, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03). (grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRELIMINAR DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, PREJUDICADA. MÉRITO. PROVA ROBUSTA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE SER CONCEDIDA À GENITORA DO FALECIDO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE PROCESSUAL, PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME O ART. 20, A, B E C, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminar de efeito suspensivo. Prejudicado. Despacho de admissibilidade do recurso recebendo-o no duplo efeito.

3. Mérito.

3.1. De acordo com o art. 6º, V e §5º, da LCE n.º 039/2002, consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do
Regime de Previdência que trata a presente Lei, entre outros, os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos.

3.2. No caso, segundo o §5º, do artigo supra, a dependência econômica deve ser devidamente

comprovada e foi, conforme resta demonstrado nos autos na declaração assinada, fl. 08, e prova testemunhal, fls. 57/58.

4. Com relação a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, deve ser ressaltado que, apesar de ter sido deferido em despacho inicial pelo juízo de primeiro grau, a apelada em nenhum momento requereu tal benesse processual, tanto é que voluntariamente pagou as custas processuais e anexou aos autos os respectivos comprovantes no valor de R$223,00 (duzentos e vinte três). Se não fosse isso, observo que, consoante os arts. 6º e 7º da Lei n.º 1.060/1950, uma vez concedidos os benefícios da AJG, a parte contrária pode impugnar o deferimento a qualquer momento, desde que comprove que o beneficiário pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios ou que pode pagar advogado. Todavia, essa impugnação deve ser realizada em incidente processual autônomo, conforme o art. 4º, §2º, da legislação acima referida, sendo incabível a discussão do tema nesta sede recursal.

5. No que tange aos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), entendo que os requisitos do art. 20, a, b e c, do CPC-73, foram devidamente sopesados, devendo ser ressaltado, inclusive, o zelo na atuação do causídico, que sempre se deu tempestivamente, 33, 48/49 e 57/58, e o tempo dispendido entre o ajuizamento da ação (10/05/2006) e a

prolação da sentença (03/12/2014), que foram de 08 (oito) anos, jamais poderá ser desconsiderado.
5.1. Declaro prejudicados os tópicos concernentes aos juros, correção monetária e isenção de custas, em razão dos dois primeiros não terem sido aplicados à espécie, enquanto que o último em razão de ter sido observado e declarado expressamente na sentença de primeiro grau, ao se aduzir...Deixo de condenar o IGEPREV em custas, em face da isenção legal de que goza o ente público
... 6. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA, 2019.00615285-65, 200.787, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-20). (grifo nosso).

Ademais, havendo o preenchimento do requisito de dependência econômica, o fato da Apelada ter passado a receber aposentadoria por idade em 2017 não é causa que desautorize o deferimento da pensão por morte.
Destaca- se julgado do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE RURAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NGA PROVIMENTO.
1.
O agravo regimental não apresentou fato novo capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada que deu provimento ao recurso especial.
2
.
“Sendo a aposentadoria por idade prestação garantida ao segurado, e a pensão por morte prestação garantida aos seus dependentes, espécies distintas de benefícios previdenciários, não há vedação legal que impossibilite sua cumulação, tanto em virtude de sua natureza, como de sua origem
. Inteligência do art. 14, da Lei nº8.213/91 (EREsp 246.512/RS, 3ª Seção, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 01/07/2004).
3.
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional , ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1103117/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013 - Dje 03/06/2013). (grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, recentemente, assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DA MÃE COMO BENEFICIÁRIA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Considerando que não há vedação legal quanto à percepção de pensão por morte cumulada com outro benefício previdenciário, bem como, no presente caso, há prova suficiente da relação de dependência entre o de cujus e sua mãe, haja vista constar nos documentos funcionais do ex-segurado a indicação da mesma como sua dependente, assim como, evidente o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado, entendo que não merece provimento
a apelação , porquanto preenchidos os requisitos autorizadores que conferem o direito à percepção
da pensão.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(...)
Ademais o fato de a apelada receber outra pensão do INSS (fls. 45) no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), bem como aposentadoria junto ao IGEPREV (fls.46) no valor de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais), não autoriza, por si só, a negativa de concessão da pensão por morte, ora pleiteada. (...) Assim, considerando que não há vedação legal quanto à percepção de pensão por morte cumulada com outro benefício previdenciário, bem como, no presente caso, há prova suficiente da relação de dependência entre o de cujus e sua mãe, haja vista constar nos documentos funcionais do ex-segurado a indicação da mesma como sua dependente, assim como, evidente o caráter alimentar do benefício previdenciário pleiteado, entendo que não merece provimento a apelação , porquanto preenchidos os requisitos autorizadores que conferem o direito à percepção da pensão.

(TJPA, 2020.02030468-60, 214.423, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22). (grifo nosso).

Nessas condições, considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado,
a manutenção do direito à percepção da pensão por morte é medida que se impõe.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Acerca dos consectários legais, o Magistrado de origem ponderou:

Para fins de atualização monetária e juros moratórios, há de ser observado, conforme acima fundamentado, o decidido na ADI 4357 e 4425. A correção monetária deve ser aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF 1ª Região), com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora são devidos nos termos da fundamentação. Explicito que a correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.

Inconformado, o INSS
requer a fixação com base na disposição contida no artigo 1ºF da Lei n.º 9.494/97.

Acerca das condenações de natureza previdenciária, o STJ, no Tema 905, fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA

PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.
2 Condenações judiciais de natureza previdenciária
.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para ilustrar e resumir a aplicação dos índices em questão por período, colaciono a tabela constate da decisão paradigma:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até a vigência da Lei nº 11.430/2006

1% ao mês

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal

Período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

1% ao mês

INPC

Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F)

INPC

Deste modo, no caso dos autos,
até a vigência da Lei nº 11.430/2006

os juros
devem incidir à razão de 1% ao mês. No
período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F), conforme requerido pelo Apelante.
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida.

Quanto ao cálculo da correção monetária,
até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação em custas processuais, é cediço que
a Fazenda Pública é isenta de custas processuais, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I -
a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas
;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto as custas processuais impostas ao Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Civil,
para

adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como,
determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020